Tribunal: TJDFT
Processo: 0707708-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. VERBA ALIMENTAR. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Em sede de cumprimento provisório de sentença, o levantamento de valor depositado depende, em regra, de caução idônea e suficiente, admitida sua dispensa apenas nas hipóteses acima transcritas. 1.1 Apesar da previsão legal quanto a possibilidade de dispensa da referida caução, trata-se de medida excepcional que deve ser interpretada restritivamente, observando-se a reversibilidade da medida e o retorno ao estado inicial do processo, caso provido recurso da parte adversa.

2. No caso dos autos, o crédito em questão possui caráter alimentar, se enquadrando na hipótese prevista no inciso I, do artigo 521, do CPC. Ademais, mostra-se plenamente reversível a medida. 2.1 Não há nos autos óbice ao cumprimento provisório de sentença, com levantamento de valores, dispensada caução, por se tratar de verba de cunho alimentar.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.